Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010751-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (APELADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDCESTA - BANCO MASTER (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL No 691/2016. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. TEMA 1.085 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por servidor público militar estadual aposentado contra instituições financeiras, visando à limitação de descontos mensais e repactuação judicial de dívidas, sob alegação de superendividamento decorrente de compromissos que absorvem mais de 87% de sua renda líquida mensal.

Sentença de parcial procedência para limitar os descontos e impor ônus sucumbenciais às instituições rés.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os descontos incidentes sobre a remuneração do servidor militar aposentado comprometem o mínimo existencial e configuram superendividamento nos termos do CDC, a justificar a limitação dos descontos e a repactuação judicial das dívidas.

III. Razões de decidir

O Decreto no 11.150/2022 define o mínimo existencial como o valor de R$ 600,00, devendo tal quantia ser preservada da renda do consumidor.

O art. 4o do referido decreto exclui da apuração do mínimo existencial as dívidas oriundas de empréstimos consignados regidos por legislação específica.

No caso dos autos, aplica-se o Decreto Estadual no 691/2016 (MT), posteriormente consolidado pelo Decreto no 257/2023, que regula as consignações em folha de pagamento de servidores militares estaduais e autoriza o comprometimento de até 70% da remuneração líquida, desde que preservado o percentual mínimo de 30%.

Os descontos realizados respeitam os limites legais previstos para a categoria, não havendo violação ao mínimo existencial, tampouco abusividade nos contratos.

Quanto aos valores debitados diretamente em conta corrente, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, segundo o qual são válidos os descontos previamente autorizados pelo consumidor, não se lhes aplicando a limitação de 30% típica dos consignados.
Inexistindo comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nem vício nos contratos celebrados, afasta-se a caracterização de superendividamento e, por consequência, o interesse processual necessário à instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público militar estadual pode comprometer até 70% de sua renda líquida com consignações em folha, conforme dispõe o Decreto Estadual no 691/2016, desde que preservado o percentual mínimo de 30%. 2. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de que as dívidas contraídas impedem a preservação do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022. 3. Os descontos previamente autorizados em conta corrente, desde que regulares, são válidos, nos termos do Tema 1.085 do STJ, e não se sujeitam à limitação imposta aos créditos consignados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Banco Santander S.A.
e outros.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de repactuação de dívidas movida por Clementino Dias de Moura,

julgou parcialmente procedente
a pretensão para determinar que os débitos objetos dos contratos efetivados pelos bancos réus sejam limitados ao desconto mensal da prestação prevista no plano compulsório, arbitrando aos bancos ao pagamento das despesas e custas de forma rateada em partes iguais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor de cada débito existente em favor de cada réu.

Irresignada, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., argumenta que a contratação dos empréstimos foi legítima, voluntária e plenamente válida, inexistindo qualquer vício de consentimento, não possuindo as instituições financeiras não detêm obrigação de investigar a condição socioeconômica detalhada dos consumidores. Destaca que o juízo de origem deixou de instruir adequadamente os autos quanto à real situação financeira do autor, ausente prova robusta de sua condição de superendividamento nos moldes exigidos pela Lei n. 14.181/21 e Decreto n. 11.150/22. Pontua que os descontos observavam aos limites legais de 70% da margem consignável previstos no Decreto n. 691/2016, formulando pela reforma da sentença a fim de que se mantenha a higidez dos contratos firmados e a possibilidade de descontos conforme anteriormente praticados.

Banco Master S.A. se insurge da sentença aduzindo que houve regular contratação digital de “cartão de benefícios Credcesta” e “saque fácil”, com autenticação por selfie, assinatura digital e TEDs comprovando o recebimento dos valores pelo autor, destacando que tais operações não são empréstimos consignados, mas transações com margens próprias (10%), conforme Decreto Estadual n. 691/2016, com redação do Decreto n. 257/2023. Afirma que não houve extrapolação da margem consignável específica para esse tipo de crédito, agindo o autor com má-fé ao ocultar contratações e pleitear repactuação genérica de dívidas, desrespeitando o princípio do pacta sunt servanda. Defende que as dívidas não são passíveis de repactuação à luz da Lei n. 14.181/21 e Decreto n. 11.150/22, especialmente por estarem expressamente excluídas da proteção do “mínimo existencial” (art. 4o, parágrafo único, “h” do decreto).

Já o Banco Santander, alega que os contratos firmados foram legalmente constituídos e executados dentro da margem consignável prevista em legislação específica (Decreto Estadual n. 691/2016, com redação do Decreto n. 257/2023), dissertando que a sentença desconsiderou a distinção entre operações regulares de empréstimo e as operações com cartões de crédito consignado. Defende, ainda, que não restou demonstrada a condição de superendividamento sob os requisitos da Lei n. 14.181/21 e Decreto n. 11.150/22, e que a limitação judicial dos descontos viola o princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, requerendo a reforma da sentença.

O autor apresentou contrarrazões aos recursos, formulando pelo desprovimento (ids. 292339570, 292339571 e 292339572).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Clementino Dias de Moura manejou
ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas c/c pedido de tutela de urgência
em desfavor de

Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Master S.A. e Grupo Capital Consig Holding S.A., discorrendo que é servidor público estadual aposentado e que celebrou diversos contratos de crédito consignado com os réus, os quais, conjuntamente, comprometem mais de 87% de sua remuneração mensal líquida, tornando insustentável sua subsistência e gerando uma situação de superendividamento.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente
a pretensão para determinar que os débitos objetos dos contratos efetivados pelos bancos réus sejam limitados ao desconto mensal da prestação prevista no plano compulsório, arbitrando aos bancos ao pagamento das despesas e custas de forma rateada em partes iguais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor de cada débito existente em favor de cada réu.

Inconformados, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Master S.A. e Banco Santander, recorrem.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas
.”

Não obstante, o Decreto n. 691/2016, posteriormente consolidado pelo Decreto n. 257/2023, dispõe sobre as consignações em folha de pagamento no âmbito dos servidores públicos militares, como é o caso dos autos, estabelecendo que o limite máximo de comprometimento da renda líquida pode atingir até 70%, desde que resguardado ao servidor o mínimo de 30% de seus vencimentos.

Importa salientar que, diante da especificidade inerente à carreira militar e da autonomia administrativa conferida aos seus órgãos pagadores, referida normatização especial prevalece sobre disposições gerais eventualmente aplicáveis a outras categorias funcionais.

Feita essa consideração, observa-se da inicial que o autor aufere renda líquida aproximada de R$ 11.031,16 (onze mil, trinta e um reais e dezesseis centavos), indicando, contudo,
a existência de descontos incidentes tanto em sua folha de pagamento quanto em sua conta salário
que somam o montante de R$ 9.135,12 (nove mil, cento e trinta e cinco reais e doze centavos).

Todavia, não logrou demonstrar o apelado que tais descontos comprometeram o chamado mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. Ao contrário, constata-se que, embora elevados, os descontos consignados observaram os parâmetros estabelecidos no Decreto n. 691/2016, preservando-se o valor mínimo necessário à subsistência do servidor.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os Apelantes demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Ainda, impõe-se constar que p
ara contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras apelantes não alcança o limite estipulado em lei.

Logo, verifico que o apelado não preencheu o requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas estão dentro da porcentagem legal admitida e não comprometem o mínimo existencial.

Dessa forma, impõe-se concluir que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada. Neste sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DÍVIDAS QUE SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 - SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 57% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3o DO DECRETO N. 11.150/2022) - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2. Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual. 3. Recurso desprovido
.” (Rac n. 1001451-97.2024.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.24)

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI - EXTINÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.” (Rac n. 1038620-55.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.24)

Diante do exposto, a sentença recorrida merece reforma para julgar improcedente a pretensão,
condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025